Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719699-34.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMINADABE SILVA DE SOUSA 03938750162 APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O A presente ação foi ajuizada por AMINADABE SILVA DE SOUSA 03938750162, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ no 38.249.697/0001-01 (ID 73323945). No entanto, a procuração juntada aos autos (ID 73324030) foi subscrita por AMINADABE SILVA DE SOUSA, pessoa física. Embora seja o representante da pessoa jurídica, apto a assinar a procuração, a pessoa física não se confunde com a jurídica. À vista disso, intime-se AMINADABE SILVA DE SOUSA 03938750162 (apelante) para regularizar sua representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (arts. 104, 932, par. único, CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, tudo certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora